Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020554-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), VALDECI DOS SANTOS - CPF: 611.155.092-68 (AGRAVADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – ADIANTAMENTO DA PERÍCIA PELA REQUERIDA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se tão somente a Seguradora Agravante pleiteou a realização da prova pericial. Nessa perspectiva, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco a probabilidade do direito invocado, eis que o Juiz foi claro ao considerar que a Recorrente deverá efetuar o pagamento (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais, conforme a lei de regência.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020554-24.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.º 1001181-18.2020.8.11.0040 ajuizada por
VALDECI DOS SANTOS
, fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que a Agravante deposite a verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe ao Agravado comprovar o direito à indenização e, por isso, compete a ele o ônus de arcar com as despesas da perícia.

Aduz que, sendo o Agravado beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme preconiza o artigo 95, § 3.º, II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo. No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam custeados tão somente pela vítima. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, almeja a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 109414999).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo (ID. 113390496).

Eis o relatório essencial.

Cuiabá, 14

de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022